Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-02.2024.8.11.0095
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000289-02.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTIAN CLODOALDO RODRIGUES - CPF: 047.530.351-23 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), WALLACE ALVES DOS SANTOS - CPF: 009.485.616-88 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CRISTIAN CLODOALDO RODRIGUES

APELAD
A
:

COMPANHIA HIDREL
É
TRICA TELES PIRES

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DEMOLITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

EDIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

VINCULADA À
USINA HIDRELÉTRICA
TELES PIRES
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
REJEIÇÃO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES
E
NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
AUTOS DE INSPEÇÃO E DE INFRAÇÃO AMBIENTAIS
JUNTADOS COM A EXORDIAL
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM CONSONÂNCIA COM O
S
ART
S
.
355, I
E
370
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE MARCOS DELIMITADORES DA APP
.
COMPROVAÇÃO, POR MAPA, VISTORIA POLICIAL, FOTOGRAFIAS E AUTOS DA SEMA/MT, DE QUE A EDIFICAÇÃO É ILEGAL E ESTÁ INSERIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA N.o 3.897/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
.

ALEGAÇÃO DE
CONDIÇÃO DE
RIBEIRINHO PARA PESCA DE SUBSISTÊNCIA E
DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA
.
PROVAS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE GALPÕES METÁLICOS E DE ESTRUTURAS DESVINCULADAS DA ATIVIDADE DE PESCA DE SUBSISTÊNCIA
. AUSÊNCIA
D
AS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS
PREVISTAS NA
LEI ESTADUAL N.o
9.096/2009
CONCERNENTES À PESCA DE SUBSISTÊNCIA
. DEMOLIÇÃO MANTIDA
.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS POSTULADA EM RECONVENÇÃO
.
INAPLICABILIDADE DO ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL.
NATUREZA DE BEM AMBIENTAL DE USO COMUM DO POVO. SÚMULAS 613 E 619 DO STJ. CONSTITUCIONALIZAÇÃO ECOLÓGICA DO DIREITO CIVIL (
“
GREENING
”
/
ESVERDEAMENTO
DO DIREITO CIVIL
).
INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação demolitória com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
:
determinar a demolição de edificação erigida em Área de Preservação Permanente vinculada ao reservatório da Usina Hidrelétrica Teles Pires
;
tornar definitiva a ordem de abstenção de frequentar a área e condenar o requerido ao pagamento de multa cominatória, julgando improcedente a reconvenção em que postulada indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a autora detém legitimidade ativa para ajuizar a ação demolitória, considerada a declaração de utilidade pública da área e a imissão na posse decorrente da desapropriação vinculada à UHE Teles Pires; (
ii
) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
iii
) se o acervo documental constante dos autos é suficiente para demonstrar que a edificação foi implantada em Área de Preservação Permanente; (
iv
) se a alegação de condição de ribeirinho, com exercício de pesca para subsistência própria e familiar, bem como a invocação do direito à moradia, são aptas a afastar a demolição; e (v) se é devida indenização por benfeitorias postulada em reconvenção, à luz do regime civil invocado pelo recorrente e do regime jurídico-constitucional de proteção ambiental incidente sobre as
APPs
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois, à luz da teoria da asserção, a legitimidade de parte é aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial, bastando que a autora se apresente, em tese, como titular da relação jurídica de direito material afirmada em juízo. Ademais, a declaração de utilidade pública da área para fins de desapropriação encontra lastro no art. 10 da Lei no 9.074/1995, c/c o art. 3o do Decreto-Lei no 3.365/1941, bem como na Resolução Autorizativa no 3.897/2013/ANEEL, cujos
arts
. 1o, 3o e 4o amparam a atuação da concessionária quanto à área necessária ao empreendimento. A controvérsia acerca da suficiência da prova da posse ou da titularidade, portanto, insere-se no mérito, e não nas condições da ação.

4. A preliminar de cerceamento de defesa igualmente não prospera, uma vez que o julgamento antecipado da lide observou os
arts
. 355,
I, e 370 do Código de Processo Civil, diante da suficiência do conjunto documental produzido, composto por mapa, fotografias, vistoria
sociopatrimonial
da Polícia Judiciária Civil e autos de inspeção, infração e embargo ambientais
da SEMA/MT
, não tendo o apelante demonstrado concretamente a imprescindibilidade da prova pericial. Além disso, deixou de impugnar especificamente os fatos constitutivos e os documentos que embasaram a pretensão autoral, incidindo os
arts
. 341 e 373, II, do CPC, sendo que os documentos públicos produzidos pelos agentes estatais fazem prova também dos fatos ocorridos em sua presença, na forma do art. 405 do CPC.

5. No mérito, restou suficientemente comprovado, por mapa, vistoria policial, fotografias e autos administrativos ambientais, dotados de presunção de veracidade e legitimidade, que a edificação erigida pelo apelante se encontra inserida em Área de Preservação Permanente, nos termos dos
arts
. 3o, II, e 4o da Lei no 12.651/2012, não prevalecendo a alegação de ausência de marcos delimitadores da APP.

6. A alegação de que o apelante seria ribeirinho e exerceria pesca para subsistência própria e de sua família, bem como a invocação do direito à moradia,
destoa da constatação das edificações existentes no local e, ademais, não afasta a demolição.
Embora a Lei Estadual no 9.096/2009 reconheça a pesca de subsistência como modalidade admitida no Estado de Mato Grosso (art. 15), a disciplina superveniente do art. 19-A, § 1o, com redação dada pela Lei Estadual no 12.434/2024, excepciona, no regime restritivo então vigente, a pesca profissional artesanal, desde que atendidas as condições legais específicas. E o art. 46-B, § 1o, II, III e IV, da mesma lei exige, para o reconhecimento da condição jurídica de pescador profissional artesanal habilitado, comprovação de que fazia da pesca artesanal sua profissão exclusiva e meio de vida principal, além de inscrição no REPESCA e no RGP. Ausente prova idônea dessas circunstâncias
. Ademais
, prevalece, no caso, a tutela constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da Constituição da República.

7. A reconvenção não merece acolhida. Embora o recorrente tenha fundado o pedido indenizatório no art. 1.219 do Código Civil, a controvérsia não se resolve por leitura civilista isolada do regime das benfeitorias. Tratando-se de edificação irregular erigida em Área de Preservação Permanente, incide regime jurídico especial de proteção
ambiental, extraído do art. 225,
caput
e § 1o, III, da Constituição da República
,
dos
arts
. 3o, II, e 4o da Lei no 12.651/2012
e
do
art. 99, I, do Código Civil
, segundo o qual a APP constitui espaço territorial especialmente protegido, de natureza ambiental e de uso comum do povo. Nessa perspectiva,
os enunciados d
as Súmulas 613 e 619 do STJ afastam a consolidação da situação ilícita e impedem que a ocupação indevida de bem submetido a regime jurídico protetivo especial se converta em retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. A solução, ademais, harmoniza-se com a constitucionalização ecológica do direito civil (
greening
/esverdeamento do direito civil
), pela qual os institutos patrimoniais devem ser interpretados em conformidade com a proteção ambiental, não podendo operar como mecanismo de premiação econômica do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"
A legitimidade ativa, em ação demolitória vinculada à área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação e servidão administrativa, é aferida à luz da teoria da asserção, bastando que a autora se apresente, em tese, como titular da relação jurídica deduzida em juízo.
”

“
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em acervo documental suficiente à formação do convencimento judicial, ausente demonstração concreta da imprescindibilidade de prova pericial e inexistente impugnação específica aos documentos públicos juntados com a inicial.
”

“
A comprovação
documental, inclusive por
autos administrativos ambientais, de que edificação irregular foi implantada em Área de Preservação Permanente
,

autoriza a demolição da estrutura, não sendo suficiente
,
para afastá-la, a alegação
de proteção ao direito à moradia ou de
exercício de atividade ribeirinha
de pesca de subsistência
desacompanhada de prova idônea e d
os
requisitos legais
para o exercício da atividade
.
”

“
À luz do regime jurídico especial de proteção ambiental das Áreas de Preservação Permanente, d
os enunciados d
as Súmulas 613 e 619 do STJ e da constitucionalização ecológica
do direito civil (
greening
/esverdeamento do direito civil
), é indevida a indenização por benfeitorias fundada no art. 1.219 do Código Civil quando postulada em razão de ocupação irregular de espaço territorial especialmente protegido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 225, caput e § 1o, III; Código de Processo Civil,
arts
. 17, 341, 355, I, 370, 373, II, 405 e 487, I; Código Civil,
arts
. 99, I, e 1.219; Lei no 9.074/1995, art. 10; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 3o; Lei no 12.651/2012,
arts
. 3o, II, e 4o; Lei Estadual no 9.096/2009,
arts
. 15, 19-A, § 1o, e 46-B, § 1o, II, III e IV; Resolução Autorizativa no 3.897/2013/ANEEL,
arts
. 1o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n.o 613 e 619;
STJ -
AgInt
no REsp: 2080637 SP 2023/0213909-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2023
;
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2236896 SP 2022/0338271-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024
;
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001289420218110095, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/06/2025
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013226-39 .2018.8.11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023
;
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJ-MG - Apelação Cível: 00112327720188130151, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 15/12/2025
;
TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00034529020178110082, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CRISTIAN CLODOALDO RODRIGUES
,

contra sentença
(ID
.

350633879
)

proferida
pelo
Juízo
da

Vara Única da Comarca de Paranaíta
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação
Demolitória com
Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
COMPANHIA HIDREL
É
TRICA TELES PIRES
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s da exordial e improcedentes os pedidos da reconvenção
, nestes termos:

[...]

Trata-se de petição denominada “
Ação demolitória com urgente pedido de tutela de urgência”,
ajuizada por
Companhia Hidrelétrica Teles Pires
contra
Cristian Clodoaldo Rodrigues.

Depreende-se da Inicialque a parte-requerente foi imitida na posse da área de terras com 236,8453 hectares retirados da matrícula no 1.425 e a área de 296,8563 hectares da matrícula no 1.429 e a área de 46,1208 hectares da matrícula no 1.483, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta/MT, partes de um todo maior denominada Fazenda Rio Paranaíta para formação de
Área de Preservação Permanente (“APP”) da Usina Hidrelétrica Teles Pires (“UHE Teles Pires”)
, nos autos do procedimento de n.o 0000398-19.2013.8.11.0095, o qual tramitou perante este Juízo.

Relata-se que
a área em questão foi objeto de ação de desapropriação
para formação de Área de Preservação Permanente da Usina Hidrelétrica Teles Pires, nos termos da Resolução Autorizativa n.o 3.897/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a qual declarou ser de utilidade pública uma área total de terras com 31.687,4998 há, dentro da qual está a área em comento
.

Narra-se que desde a lavratura do Auto de Imissão na Posse (procedimento de n.o 0000398-19.2013.8.11.0095), exercetodos os atos inerentes à posse e propriedade, inclusive a conservação da Área de Preservação Permanente, por imposição que decorre não apenas da Lei, mas do próprio licenciamento ambiental deferido pelos órgãos competentes.

Alega-se que durante uma inspeção, em 01/06/2023, constatou a construção de um barracão na APP, momento no qual fez um registro da ocorrência, notificando o requerido acerca da irregularidade da aludida edificação, mas que este não tomou nenhuma providência para desocupar o local e desfazer a edificação irregular
.

Afirma-se que, por conta disso, comunicou a situação à autoridade policial, em 08/08/2023, assim como encaminhou cartas de denúncia ao
IBAMA e a SEMA
, tendo esta última, em 15/04/2024, informado a abertura de processo administrativo contra o requerido, o qual foi informado da ilegalidade da construção realizada em APP,
lavrando-se notificação que determinou a demolição da estrutura edificada pelo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, mas que este não o fez.

Informa-se que a SEMA lavrou auto de infração e termo de embargo/interdição em nome do requerido, aplicando-lhe multa referente à construção irregular e ao descumprimento da ordem expedida, mas que o requerido, novamente, não tomou qualquer providência.

Por isso é que se requer, em sede de tutela antecipada de urgência, a determinação de que o requerido proceda com a demolição da construção edificada em APP, bem como com o reflorestamento da área impactada, se abstendo de ingressar, pessoalmente ou por prepostos ou prestadores de serviços por ele contratados, nas áreas em que a autora exerce a posse, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mérito, requer-se:

i.A confirmação da liminar de demolição, pelo requerido, de qualquer edificação feita na Área de Preservação Permanente, tornando-a definitiva;

ii
.O julgamento procedente dos pedidos Iniciais.

Recebida a Inicial
, indeferiu-se o pedido de demolição da edificação realizada e o reflorestamento da área impactada, pelo requerido,
proibindo-o de frequentar o local da edificação construída e, caso lá resida, que deixe a área
.

Em seguida, a parte-autora apresentou
novo pedido de tutela de urgência antecipada
, requerendo seja deferida a demolição da construção edificada em APP pelo requerido, bem como com o reflorestamento da área impactada.

Em decisão, indeferiu-se o pedido de demolição, deferindo-se o pedido de proibição do requerido de frequentar o local da edificação construída
, fixando-se multa em caso de descumprimento.

O requerido apresentou contestação com pedido de reconvenção, requerendo, em reconvenção, a determinação de indenização, pela requerente/reconvinda, em relação à demolição do imóvel do requerido/reconvinte.

A requerente apresentou impugnação à contestação e contestação à reconvenção ao ID 193801600.

Na sequência, juntou-se decisão prolata em Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo requerida
, negando-lhe provimento e
mantendo-se, na integralidade, a decisão que deferiu o pedido de proibição do requerido de frequentar o local da edificação construída, fixando-se multa em caso de descumprimento
.

Em petitório, a parte-autora
informou o descumprimento da tutela provisória pelo requerido
, visto que continua frequentando o local e realizando construções/modificações na área, requerendo a aplicação da multa diária fixada e a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de demolição da construção edificada em APP pelo requerido
.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DAS PRELIMINARES

II.1.1 Da ilegitimidade ativa

Alega o requerido que a parte-autora é ilegítima para figurar no polo ativo do processo, uma vez que não comprovou a posse da área, fundamentando sua posse em Auto de Imissão na Posse supostamente vinculado ao processo de n.o 0000398-19.2013.8.11.0095, que não foi juntado aos autos.

Ocorre que a
parte-autora
não realizou pedido relacionado à
posse da área
, visto que não pleiteou sua reintegração na posse, uma vez que
já imitida nela nos autos do processo de n.o 0000398-19.2013.8.11.0095, o qual tramita na Justiça Federal sob o n.o 0001547-77.2014.4.01.3603
, área essa que foi objeto de ação de desapropriação para formação de Área de Preservação Permanente da Usina Hidrelétrica Teles Pires, nos termos da Resolução Autorizativa n.o 3.897/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a qual declarou ser de utilidade pública
uma área total de terras com 31.687,4998 há, dentro da qual está a área em comento.

Por isso,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

III DO “JULGAMENTO ANTECIPADO”

O Código de Processo Civil prevê:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

(...)

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias,
permitindo-lhe o juiz a produção de prova;

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias,
permitindo-lhe a produção de prova

Entende-se que o momento para apresentação das provas pretendidas pelas partes é respectivamente na petição inicial, contestação/resposta e (se for o caso) impugnação à contestação/resposta.

Por isso, não se concorda com a necessidade de intimação das partes para tanto, eis que já passado o momento da indicação.

No tocante à
prova pericial
, não houve pleito específico sobre o ponto
, bem como as partesnão trouxeram maiores informações acerca de sua necessidade ou maiores especificações de que tipo seria, além de o conteúdo processual não indicar a necessidade.

Em relação à
prova oral (prova testemunhal e depoimentos pessoais)
, importante sublinhar que o Juízo é o destinatário das provas, cabendo deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias para o deslinde do processual, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Do TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS –
JULGAMENTO ANTECIPADO
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de cerceamento de defesa.
2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Preliminar rejeitada
. (...) (TJ-MT 00003740420078110094 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – POSSE DO RÉU/AGRAVANTE EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR SENTENÇA JUDICIAL – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE – EFICÁCIA RESTITUITÓRIA DA DECISÃO – POSSE PRECÁRIA EVIDENCIADA – ESBULHO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – TESE DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM MANTIDO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 330, I, CPC, consubstanciado em provas que demonstram a ocorrência dos fatos alegados. É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando em evidência que o requerimento inicial de ação executiva é adequado a reparar o esbulho sofrido pelos autores / recorridos, não há que se falar na ausência de interesse de agir. Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelos autores/apelados, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.
“(...) Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (TJ-MT 10002941320198110026 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmarade Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021).

No presente caso, em exercício de projeção, prova testemunhal não levaria à complementação do que é discutido nesse processo (nota-se que o processo discute um ponto específico, delimitado pela narrativa da Inicial),
tendo em vista a argumentação feita pelas partes (Inicial e contestação) e as provas juntadas (documentos).

Assim, não se vê como a prova oral levaria à explicação de algum ponto tido por relevante nos autos.

Abre-se, assim, espaço para o “julgamento antecipado do mérito”.

Por isso, nos termos do art. 355, I, do CPC,
julga-se
.

São os pedidos da Inicial:

(i)Confirmar a liminar de demolição, pelo Réu, de qualquer edificação feita na Área de Preservação Permanente, tornando-a definitiva;

(
ii
)Cominar pena pecuniária para o caso de novo esbulho ou turbação;

(
iii
)Condenar o Réu na obrigação de restituir a Área de Preservação Permanente ao estado anterior, ressarcindo todo e qualquer prejuízo causado ao terreno e/ou às Autoras que vier a ser apurado no curso da presente ação ou mesmo em liquidação de sentença;

(
iv
)Condenar o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A reconvenção delineia o seguinte pedido:

i
.INDENIZAÇÃO em favor do requerido/reconvinte pelas edificações construídas na área.

Ganha relevância o ônus argumentativo, instituto chamado de “ônus da prova” pelas normas processuais civis incidentes ao caso (
arts
. 373/374 do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I -
notórios
;

II -
afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV -
em
cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Assim, cabe à parte-autora a prova dos fatos por ela manejados para que se conclua por um direito a ela pertencente (“constitutivo”).

De um lado
, alega a parte-requerenteque foi imitida na posse da área de terras
com 236,8453 hectares retirados da matrícula no 1.425 e a área de 296,8563 hectares da matrícula no 1.429 e a área de 46,1208 hectares da matrícula no 1.483, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta/MT, partes de um todo maior denominada Fazenda Rio Paranaíta para formação de Área de Preservação Permanente (“APP”) da Usina Hidrelétrica Teles Pires (“UHE Teles Pires”),
nos autos do procedimento de n.o 0000398-19.2013.8.11.0095, o qual tramitou perante este Juízo.

Relata-se que a área em questão foi objeto de ação de desapropriação para formação de Área de Preservação Permanente da Usina Hidrelétrica Teles Pires, nos termos da Resolução Autorizativa n.o 3.897/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, a qual declarou ser de utilidade pública uma área total de terras com 31.687,4998 há, dentro da qual está a área em comento.

Narra-se que desde a
lavratura do Auto de Imissão na Posse (procedimento de n.o 0000398-19.2013.8.11.0095),
exercetodos os atos inerentes à posse e propriedade, inclusive a conservação da Área de Preservação Permanente, por imposição que decorre não apenas da Lei, mas do próprio licenciamento ambiental deferido pelos órgãos competentes.

O requerido,em contestação, não nega a permanência no local. Também não nega a edificação.

Pelo conteúdo da contestação, presumem-se verdadeiras as alegações relacionadas à posse e à construção decorrente disso (art. 341 do CPC).

Quanto ao dano ambiental, o contraponto do requerido é o pedido de indenização.

Pois bem.

[...]

Feitas as colocações teóricas e abstratas, passa-se para a análise do caso concreto.

A parte-autora comprovou, através de documentos, que foi imitida na posse
da área de terras com 236,8453 hectares retirados da matrícula no 1.425 e a área de 296,8563 hectares da matrícula no 1.429 e a área de 46,1208 hectares da matrícula no 1.483, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta/MT, partes de um todo maior denominada Fazenda Rio Paranaíta para formação de Área de Preservação Permanente (“APP”) da Usina Hidrelétrica Teles Pires (“UHE Teles Pires”), nos autos do procedimento de n.o 0000398-19.2013.8.11.0095, o qual tramitou perante este Juízo, em 26/09/2013, passando a exercer, a partir desta data, todos osatos inerentes à posse e propriedade, inclusive a conservação da Área de Preservação Permanente objeto do presente procedimento.

Além disso, juntou comprovante de que está devidamente licenciada junto ao IBAMA (ID 270912879).

O requerido, por sua vez, afirma que não há nos autos qualquer prova de que a edificação está inserida em Área de Preservação permanente.

Ressalta-se que não há maior discussão (nem mesmo pelo requerido) acerca da permanência dele no local, uma vez que,
apesar de alegar ser ribeirinho
, tirando da área o seu sustento, bem como que reside no local com sua família,
não foi apresentada qualquer prova de suas alegações, inclusive porque, conforme fotos apresentadas pela requerente, a edificação na área se trata de um barracão/galpão com cobertura metálica, além de um “container
”,não sendo crível que tal construção serve de moradia ao autor e sua família, tampouco de que serve para retirada de seu sustento, enquanto ribeirinho
.

Entende-se, portanto, que a permanência no local não gera direito de ali ficar, pelo menos não contra quem adquiriu a área.

No mesmo sentido o
Enunciado 613 da Súmula do STJ:

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
.

Com isso, quer-se dizer que “
não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador
”, conforme texto do aludido Enunciado.

Assim, mesmo que não se possa falar em esbulho “após a aquisição”, a ilicitude é reconhecida, gerando o direito à autora de ter livre e desembaraçada a área.

Assim,DEVE DESOCUPARo local.

Acerca da
demolição
, é consequência natural a necessidade de demolir.

Requer a parte-autora seja determinada a demolição da edificação feita pelo requerido na área objeto da presente demanda, por se tratar de Área de Preservação Permanente.

O requerido, por sua vez, afirma que não há nos autos qualquer prova de que a edificação está inserida em Área de Preservação permanente.

Diante disso, a Lei 12.651/12 (Código Florestal Brasileiro) estabelece, em seus artigos 3o e 4o o seguinte:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

(...)

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

(...)

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura
; ”

Desse modo, é dos autos que o requerido possui uma flutuante às margens do Rio Teles Pires, bem como que a edificação/barracão fica a apenas alguns metros da flutuante e, portanto, encontra-se dentro de Área de Preservação Permanente.

Ademais, o mapa juntado pelo autor e, também, pelo requerido para sustentar suas alegações, demonstram claramente, ao contrário da afirmação feita pelo requerido, que a área em questão está inserida dentro dos limites da APP, conforme ID 152443470 - Pág. 2.

Além disso, a parte-autora apresentou documentos expedidos/emitidos pela Secretaria do Meio Ambiente do estado de Mato Grosso – SEMA
, com o Auto de Inspeção de n.o
0347016423, Auto de Infração de n.o 0347016523 e Termo de Embargo/Interdição de n.o 0347016623, vinculado a processo administrativo da SEMA,
os quais atestam que a edificação estaria dentro de Área de Preservação Permanente (ID 152443473 – pág. 3/7).

Dessa forma, conclui-se pela necessidade de demolição das edificações construídas em Áreas de Preservação Permanente, visto se tratar de construção ilegal.

Nesse sentido, do STJ e do TJMT:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM APP. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando a demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar a demolição da edificação e replantio de 16 mudas de espécies florestais regionais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para desobrigar a demolição da edificação. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para determinar a demolição do imóvel.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, em que o interesse prevalente é o da coletividade, não incide a teoria do fato consumado. IV - O acórdão recorrido destoa da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida,
com a consequente recuperação da área degradada. Nesse sentido: (
AgInt
no REsp n. 1.657.829/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1o/12/2020,
DJe
7/12/2020 e REsp n. 1.807.527/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
7/4/2021). V - Nesse panorama, ao afastar a possibilidade de demolição da referida construção, o acórdão recorrido afrontou a legislação federal invocada. VI - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2080637 SP 2023/0213909-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DEMOLIÇÃO – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – DESTINAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inaplicável a teoria do fato consumado em matéria ambiental, nos termos da Súmula 631 do Superior Tribunal
de Justiça. 2. O Município de Rondonópolis, por meio da Lei n. 043/2006, disciplinou precisamente a matéria, delimitando as margens do Ribeirão
Arareau
como Zona de Proteção Ambiental. 3. Os dados do relatório técnico realizado pela SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rondonópolis-, apontam que a construção se deu dentro de Área de Preservação Permanente, já que a distância do imóvel predial da calha máxima do rio é de apenas 10 (dez) metros, e que no imóvel há deposição irregular de resíduos artificiais ou orgânico, sendo péssimo o estado de conservação da vegetação no imóvel, estando fechado à época da fiscalização (id. 8294800).
4. Considerando que não há dúvidas de que a edificação do imóvel se deu à margem do Ribeirão
Arareau
, à menos de 50 (cinquenta) metros do seu leito, evidenciado a lesão à legislação ambiental, sendo imprescindível a recuperação da área degradada, com a demolição do imóvel, porquanto inaplicável a teoria do fato consumado.
5. Incabível, portanto, a tese levantada pela Recorrente de relativização do conceito de área de preservação permanente, porquanto prepondera sobre o interesse individual da Apelante o interesse público coletivo decorrente da necessidade de preservação e restauração do bioma atingido, posto que sua propriedade deixou de cumprir com a função socioambiental. 6. Recurso desprovido. (TJ-MT 00107889620148110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2021).

Assim,
JULGA-SE PROCEDENTE tal pedido.

CONSIGNA-SEque parte-autora deve ser a responsável pela demolição da edificação.

No tocante à
restituição ao estado anterior da vegetação
,também decorreria do ato ilícito do requerido.

Entretanto,
não há comprovação da situação do local antes da edificação, sendo suficiente, portanto, a demolição.

Sendo assim,
JULGA-SE IMPROCEDENTE esse pedido.

Passa-se à análise daRECONVENÇÃO:

A parte-requerida/reconvinte requer:

i.
O pagamento de indenização pela construção/benfeitoria realizada
;

Quanto ao pleito, a parte-autora afirma que não cabe a aludida indenização, visto que a construção se deu em APP, de forma irregular.

Ocorre que
não se concorda que a construção em área onde se sabe (ou se deveria saber) ilícita a edificação possa gerar indenização, vedando-se, assim, a criação de vantagem a partir de ato ilegal
.

Assim, a improcedência do pedido é a medida a ser adotada.

DA MULTA COMINATÓRIA

Ato contínuo, foi fixada multa diária, por descumprimento da determinação, em decisão de ID 178280446, no valor de R$5.000,00 por dia em caso de permanência ou por violação de frequência.

O requerido foi citado em 16/12/2024, tendo a requerente informado o descumprimento da liminar em 11/08/2025,
fazendo prova de que o requerido se mantém na área
, frequentando-a, bem como que, aparentemente, pretende ampliar a construção já realizada, diante da existência de tijolos e areia na área, tendo a
vistoria da área se dado até o dia 09/07/2025.

Desse modo, devida a aplicação, em sentença, da multa fixada
em decisão que deferiu o pedido feito em tutela de urgência antecipada, considerando a conclusão de procedência do pedido inicial relacionado ao ponto.

Conforme entendimentoSuperior Tribunal de Justiça, a exigibilidade da multa cominatória depende da confirmação da tutela antecipada concedida, da qual se origina a fixação da multa, em sentença.

Do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a
fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (
EAREsp
n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023,
DJe
de 7/8/2024).

Ressalta-se, contudo, que a aludida decisão foi suspensa por força de decisão monocrática proferida em Recurso de Agravo de Instrumento, em 03/02/2025 (ID 182663387), não tendo o requerido sido intimado da decisão prolatada que negou provimento ao aludida Recurso, em momento posterior (ID 197024597), o qual revogou a aludida decisão monocrática.

Diante disso,
o descumprimento, pelo requerido, deve ser calculado entre a data de sua citação/intimação da determinação, em 16/02/2024, e a data de suspensão da decisão, em 03/02/2025, totalizando 49 (quarenta e nove) dias de descumprimento.

Dessa forma, diante do não cumprimento da determinação, aplica-se a multa cominatória no valor deR$245.000,00,pelas razões acima expostas.

Por fim, quanto àgratuidadepleiteada pela parte-requerida, não há juntada de qualquer documento apto a corroborar com a hipossuficiência alegada. Inclusive, no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte-requerida não houve pedido, tampouco deferimento do benefício de Justiça Gratuita.

Assim, há indícios que afastam a hipossuficiência, considerando os documentos juntados.

Por isso,
INDEFERE-SEo benefício da “justiça gratuita” pleiteado pela parte-requerida.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SEPARCIALMENTEPROCEDENTE
o quanto pedido feito na Inicial, isto para:

i.
DETERMINAR

a demolição da edificação
construída pelo requerido no imóvel objeto da demanda, sendo de responsabilidade da autora a demolição e os valores/gastos dispendidos para isso;

ii
.
CONDENAR
a parte-requerida ao pagamento da multa cominatória,
no valor deR$245.000,00
;

i.Sem incidência de juros (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1813798 MS 2020/0332425-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021).

iii
.

Com isso, TORNA-SE DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA anteriormente deferida em decisão que determinou a proibição de frequentar o local da edificação construída, devendo o requerido, caso lá resida, DEIXAR a área e, caso não resida na localidade, ABSTER-SE de frequentá-la.

Por outro lado,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
os pedidos feitos em
RECONVENÇÃO,
isto para:

i.

AFASTAR
o pedido de condenação da parte-requerente a pagar valor indenizatório pela edificação construída pelo requerido no imóvel objeto da demanda.

Com isso,
conclui-se, portanto, pela
EXTINÇÃO
do processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
fixados em 10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE a parte-requerida
ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

350633886
), o
apelante
apresenta as seguintes teses preliminares:

Ilegitimidade ativa

Cerceamento de defesa

No mérito,
o apelante sustenta as seguintes teses:

Ausência de
marcos delimitadores da APP

Reconvenção: indenização pelas benfeitorias

A apelada,
por sua
vez, apresenta contrarra
zões

(ID
.

350633890
) nas quais rebate as alegações
do recorrentes

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença (44478273
), e preparo efetuado, nos termos
da certidão de ID
.

351423355
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CRISTIAN CLODOALDO RODRIGUES

APELADA:
COMPANHIA HIDREL
É
TRICA TELES PIRES

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Paranaíta
-MT que, nos autos da Ação
Demolitória com
Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pela Companhia Hidrelétrica ora apelada,
julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s da exordial e improcedentes os pedidos da reconvenção.

Em síntese, o Juízo
a quo

rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
e
entendeu cabível o julgamento antecipado do mérito, ao fundamento de que as partes já haviam tido oportunidade de indicar as provas pretendidas e de que não houve demonstração concreta da necessidade de prova pericial ou oral.

No mérito, concluiu que a autora comprovou a imissão na posse da área objeto da demanda e que a edificação erigida pelo requerido se encontra inserida em Área de Preservação Permanente, com apoio no mapa juntado aos autos e nos documentos expedidos pela SEMA, razão pela qual determinou a demolição da construção irregular, consignando que tal providência ficaria a cargo da autora.

Julgou, contudo, improcedente o pedido de
determinação de
reflorestamento, por ausência de comprovação da situação pretérita da área.

Ainda, reputou indevida a indenização postulada em reconvenção, ao entendimento de que a construção irregular em APP não gera vantagem indenizável, e condenou o requerido ao pagamento da multa cominatória fixada em tutela de urgência, no valor de R$ 245.000,00, tornando definitiva a ordem de abstenção de frequentar a área, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1.
Ilegitimidade ativa

O apelante sustenta que

a Companhia Hidrelétrica Teles Pires não demonstrou ser titular do direito material invocado, razão pela qual não teria legitimidade para figurar no polo ativo da ação demolitória.

Argumenta que
o
J
uízo
de origem
não poderia presumir a legitimidade ativa com base em fatos supostamente provados em outro process
o.

Aduz que o
processo do qual teria se originado o auto de imissão na posse não foi juntado aos autos, indicado pelo apelante como processo no 0000398-19.2013.8.11.0095
.

Alega que, a
o propor ação visando à demolição de benfeitorias, a autora/apelada teria atraído para si o ônus de comprovar
a
posse ou propriedade da área
.

Assim, assevera que s
em prova da posse ou propriedade, faltaria demonstração da titularidade do direito material afirmado
.

Desse modo, pede o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam para a extinção do processo sem resolução de mérito.

A apelada, por sua vez,
sustenta
que sua legitimidade ativa está plenamente demonstrada nos autos.

Afirma que
a documentação juntada com a petição inicial e com a réplica à contestação comprovaria, de forma inequívoca, sua condição jurídica e sua legitimidade para propor a ação.

Nesse sentido, assevera que:

não houve pedido relacionado à reintegração de posse;

a autora já teria sido imitida na posse da área;

essa imissão teria ocorrido nos autos do processo no 0000398-19.2013.8.11.0095
e o
feito correspondente tramitaria na Justiça Federal sob
o
no 0001547-77.2014.4.01.3603;

a área teria sido objeto de desapropriação para formação de APP da UHE Teles Pires;

a desapropriação estaria vinculada à Resolução Autorizativa no 3.897/2013 da ANEEL, que declarou de utilidade pública extensa área de terras, dentro da qual estaria
inserida a área em discussão.

Com base nisso, a apelada conclui
que sua
legitimidade ativa decorre da posse da área, já demonstrada por farta documentação, inclusive imissão na posse vinculada à desapropriação para formação da APP da UHE Teles Pires.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelante.

Como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pela parte autora.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Ora, no caso em exame, a autora/apelada afirmou, desde a petição inicial, deter a posse da área objeto da controvérsia, sustentando que o imóvel foi abrangido por desapropriação destinada à formação de Área de Preservação Permanente vinculada à UHE Teles Pires, bem assim que o apelante edificou construção irregular em espaço submetido à sua esfera possessória e à tutela jurisdicional pretendida.

À vista dessas assertivas, verifica-se

a existência de vínculo jurídico-processual apto a legitimar a Companhia Hidrelétrica Teles Pires para figurar no polo ativo da demanda, porquanto a pretensão deduzida decorre justamente da alegada violação à posse e à integridade da área cuja proteção postula em juízo.

Com efeito, a insurgência do apelante não se dirige propriamente à ausência de pertinência subjetiva da autora, mas, sim, à
suposta
in
suficiência da
prova por ela produzida para demonstrar a posse ou a titularidade do direito material invocado. Todavia, essa discussão não se insere no campo das condições da ação, mas no próprio mérito da controvérsia, a ser apreciado à luz do acervo probatório constante dos autos.

Em outras palavras, não se exige, para o reconhecimento da legitimidade ativa, a comprovação exauriente do direito alegado, bastando que, a partir da narrativa inicial, a parte autora se apresente como titular, em tese, da relação jurídica de direito material deduzida em juízo. A procedência ou improcedência dessa alegação é questão diversa, a ser resolvida no exame meritório.

Nessa perspectiva, ainda que o apelante sustente inexistir prova bastante da posse ou da propriedade, tal argumento não conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, pois traduz controvérsia afeta ao acerto, ou não, da pretensão deduzida, e não à legitimidade ad causam da demandante.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Ademais, conforme assentado na sentença, a autora instruiu a demanda com documentos destinados a demonstrar sua imissão na posse e a vinculação da área litigiosa à formação da APP da UHE Teles Pires, circunstância que

reforça a presença da pertinência subjetiva para o ajuizamento da presente ação demolitória.

Assim, a alegação de ilegitimidade ativa, tal como deduzida,
confunde-se com a própria análise de fundo acerca da existência, extensão e oponibilidade do direito invocado pela autora
, não havendo falar em carência da ação.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É o voto preliminar.

2.
Cerceamento de defesa

O apelante sustenta que
houve cerceamento de defesa, porque a sentença julgou antecipadamente a lide sem produção de prova pericial, a qual seria indispensável para a correta solução da controvérsia
, pois, segundo o recorrente, a matéria seria eminentemente técnica
e controvertida, exigindo conhecimento especializado que escapa ao juízo julgador.

Assim, a
duz que ocorreu
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com menção ao art. 5o, LV, da CRFB/88
, pois
a controvérsia seria de natureza eminentemente técnica
.

Argumenta que a
exata delimitação da Área de Preservação Permanente não poderia decorrer de simples leitura documental ou interpretação legal
e que s
eria necessária análise técnica e
in loco
, com conhecimentos de

engenharia,

geologia
e
topografia
.

Sustenta que a
prova técnica seria necessária para identificar

marcos geográficos,

cursos d’água,

elementos definidores da existência e extensão da APP
.

Assevera que
o julgamento antecipado teria impedido o apelante de produzir prova considerada fundamental
.

Assim, postula pela nulidade da sentença para o retorno dos autos, à origem, com o fim de se proceder a regular instrução probatória.

A apelada, por outro lado,
assevera
que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado ocorreu validamente e o apelante não demonstrou concretamente qual prova relevante teria sido
impedido
de produzir.

A recorrida ressalta que
o feito já estava instruído com farto conjunto probatório documental, suficiente ao julgamento da controvérsia.

Outrossim, a apelada argumenta que
o apelante não negou os fatos narrados na exordial, o que é utilizado como reforço à desnecessidade de dilação probatória.

Além disso, a
apelada também afirma que não houve

pedido de produção de outras provas adequadamente formulado
,
discriminação das provas pretendidas
ou
justificativa concreta de sua necessidade.

Pois bem
.
Em que pese o ora apelante postular por produção de p
rova
pericial
, alegando cerceamento de defesa, verifica-se
a desnecessidade d
essa prova técnica, pois
a prova de que o apelante indevidamente invadiu e fez edificação em Área de Preservação Permanente
de responsabilidade da usina hidrelétrica ora apelada, restou comprovada nos autos por inúmeros documentos, conforme cita-se:

Registro de Ocorrência
da Eletrobrás com
mapa e fotografias
da
área invadida
e edificação (ID.
350633473
).
A elucidar, cita-se recorte do mapa
denotando, em verde, a abrangência da Área de
Preservação Permanente
(“Limites da APP”)
e a edificação do requerido no local
(“Edificação em APP”)
:

(ID.
350633473
, p. 02)

Vistoria
sociopatrimonial
realizada pela Polícia Judiciária Civil
que constatou a invasão à APP
e foi registrada em Boletim de Ocorrência
(ID.
350633474
).

Auto de Inspeção da SEMA
/MT
n.o 0347016423
, de 27/12/2023
,
e
Auto de Infração da SEMA/MT n.o 0347016523
,
que constat
aram
a invasão e
dos quais se cita
:

[...]

No dia 21 de agosto de 2023 estivemos realizando atividade de fiscalização ambiental em atendimento ao processo no SEMAPRO2023/23282.

Trata-se de denúncia anônima de
construção irregular em área de preservação permanente (APP)
.
No local constatamos que se trata de uma construção metálica, com cobertura de zinco, que no momento da vistoria estava com suas atividades paralisadas. Durantes nossas atividades, apresentou-se como proprietário e responsável pela estrutura o senhor Cristian Clodoaldo Rodrigues - CPF:
[...].

Sobre a mencionada estrutura informou que pretende utilizar como moradia e que no momento paralisou as atividades de construção

tendo em vista uma notificação que recebeu da Usina Teles Pires
.

Desta forma, à época, informamos ao senhor Cristian Clodoaldo Rodrigues que a construção está inserida em área de preservação

permanente, ou seja, em desacordo com a legislação vigente
.

Por essa questão lavramos em 21/08/2023 a Notificação no 2241000623 em desfavor do Sr. Cristian Clodoaldo Rodrigues - CPF:

[...]
para que num prazo de 30 (trinta) dias fosse desmobilizada toda estrutura situada próximo as coordenadas geográficas:
Lat

S -09:31:45,56”
Long
W -56:42:54,29, ficando o mesmo ciente das medidas cabíveis em caso de descumprimento do pedido.

Deste modo, considerando que não houve manifestação/resposta por parte do notificado no Sistema SIGA, na data de 12/12/2023,

retornamos ao local e constatamos que tal estrutura continua instalada na área de preservação permanente, não sendo, portanto,

cumprida a solicitação elencada na notificação no 2241000623
.

Desta forma, tendo em vista o descumprimento da referida notificação, bem como que a construção foi realizada sem autorização da

autoridade competente,
foram lavrados os devidos autos de infração e termo de embargo em desfavor do senhor Cristian Clodoaldo

Rodrigues
- CPF:
[...]
.

[...]

[...]
(ID.
350633476
, p. 03
e 12
) [grifo nosso]

Assevera-se, outrossim, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos de inspeção e infração ambientais, por fé pública, à luz do
art. 405 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 405.
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que
o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou
o servidor declarar que ocorreram em sua presença
.

[...]
[grifo nosso]

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AUTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO.
ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE
. DEMANDA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação ajuizada contra a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga visando à anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de que, na data e horário da suposta infração, a autora estava em local diverso daquele indicado na
autuação .
A requerente apresentou documentos para comprovar sua presença em evento na Igreja São Paulo Apóstolo, enquanto seu veículo estaria estacionado nas proximidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela autora são suficientes para afastar a presunção de veracidade do auto de infração de trânsito e, consequentemente, anular a penalidade imposta.
III .
RAZÕES DE DECIDIR O auto de infração de trânsito
goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante demonstrar, de forma inequívoca, eventual irregularidade ou erro no ato administrativo
. Os documentos apresentados pela autora, consistentes em recibo de compra e declaração de terceiro, não são suficientes para afastar a presunção de veracidade do auto de infração, pois não comprovam que o veículo não estava no local da infração no momento indicado. A autora optou por não produzir prova em audiência, o que compromete a robustez das alegações apresentadas. Ausente qualquer indício de vício formal ou material no procedimento administrativo, mantém-se a validade da infração e da penalidade
aplicada .
IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar eventual
irregularidade .
2. Documentos genéricos ou declarações de terceiros, sem prova cabal, não são suficientes para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo. 3. A ausência de produção de prova em audiência compromete a possibilidade de afastamento da
infração .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00023231220248260236 Ibitinga, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/04/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/04/2025)
[grifo nosso]

Destaca-se, ademais, que o réu, ora apelante, não impugnou, de modo específico e fundamentado, as demais provas documentais coligidas aos
autos pela autora, ora recorrida,
especialmente a vistoria policial, o auto de inspeção e o auto de infração ambientais
.

Assim, à luz do
art. 341
,
caput
,
do Código de Processo Civil
, incumbia
ao réu
manifestar-se precisamente sobre os fatos e documentos que embasaram a pretensão autoral,
o que reforça ainda mais a
presunção de veracidade
das declarações do
s
servidor
es
público
s
estadua
is
da SEMA/MT e
da Polícia Judiciária Civil
.

Ademais, o
requerido, ora apelante, em contestação,
citou novamente o mapa asseverando que a construção estaria fora da APP, em que pese a fo
tografia destacada que repetiu na peça defensiva demonstrar o contrário:

(ID.
350633860
, Contestação, p. 06)

Ademais, os únicos documentos juntados pelo ré
u
, ora apelante, nos autos de origem, foram os referentes a sua identificação pessoa
l, CTPS e extratos bancários.

Assevera-se, por fim, que
o réu, ora apelante, também não trouxe qualquer
argumento, em sua
contestação (ID. 350633860)
, que legitimasse a sua posse sobre a área
, tais como
compra da área, doação, comodato ou

contrato verbal ou escrito.

Em sua defesa, nos autos de origem, o requerido se limitou a suscitar preliminar (ilegitimidade ativa) e, no mérito,
a sustentar a inexistência de prova de que as edificações realizadas pelo réu estariam localizadas em Área de Preservação Permanente.

Além disso,
a alegação de ser ribeirinho e de exercer pesca para a subsistência própria e de sua família
veio desacompanhada de qualquer prova minimamente idônea
, exigida pela legislação especial mato-grossense
.

Com efeito, embora a
Lei Estadual no 9.096/2009
reconheça a
pesca de subsistência
como modalidade admitida no Estado de Mato Grosso (
art. 15
), a disciplina legal superveniente, notadamente o
art. 19-A, § 1o
, com redação dada pela
Lei Estadual no 12.434/2024
, passou a excepcionar, no regime restritivo
de “cota zero”
então vigente, a pesca profissional artesanal,
desde que atendidas as condições específicas previstas na própria legislação e em regulamentação própria
.
Veja-se:

Art. 15 A pesca no âmbito do território do Estado de Mato Grosso realizar-se-á como atividade científica, amadora, desportiva, profissional
e de subsistência
.

[grifo nosso]

[...]

Art. 19-A O transporte, o armazenamento e a comercialização do pescado oriundo da pesca em rios do Estado de Mato Grosso deverão observar as diretrizes específicas deste artigo pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir de 1o de janeiro de 2024. (Redação dada pela Lei no 12434, D.O. de 01/03/2024)

§ 1o Durante o período estabelecido no caput, será permitida a pesca na modalidade “pesque e solte” e a
pesca profissional artesanal
, desde que atendam às
condições específicas previstas nesta legislação
e em regulamentação específica, com exceção do período de defeso, durante a piracema, estabelecido por meio de resolução do CEPESCA, em que ficarão proibidas todas as modalidades de pesca em rios do Estado de Mato Grosso. (Redação dada pela Lei no 12434, D.O. de 01/03/2024)

[...]

§ 4o A restrição na atividade da pesca será compensada por contraprestação pecuniária, nos termos do art. 46-B desta Lei, mas não poderá impedir a atividade do
pescador profissional artesanal
em sua plenitude. (Redação dada pela Lei no 12434, D.O. de 01/03/2024)
[grifo nosso]

Nessa linha, o
art. 46-B, § 1o, incisos II, III e IV, da mesma Lei Estadual no 9.096/2009
exige, para o reconhecimento da condição jurídica de pescador profissional artesanal habilitado, a
comprovação de que fazia da pesca artesanal sua profissão exclusiva e meio de vida principal, bem como a inscrição no Registro Estadual de Pescadores Profissionais – REPESCA e no Registro Geral da Pesca – RGP
.
Veja-se:

Art. 46-B O Estado de Mato Grosso pagará auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais habilitados no REPESCA nos meses em que não coincidirem com o período de defeso no Estado de Mato Grosso, pelo período de 3 (três) anos, a partir de 2024, no valor de 01 (um)
salário mínimo
por mês. (Acrescentado[a] pela Lei no 12197, D.O. de 21/07/2023)

§ 1o O auxílio será devido aos pescadores profissionais e artesanais inscritos no Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA que:
(
Acrescentado[a] pela Lei no 12197, D.O. de 21/07/2023)

I-
comprovem
residência fixa no Estado de Mato
Grosso;
(Acrescentado[a] pela Lei no 12197, D.O. de 21/07/2023)

II-
comprovem
que faziam da pesca artesanal, nos rios do Estado de Mato Grosso, sua profissão exclusiva e meio de vida principal,
de forma ininterrupta, até a data de publicação desta
Lei
;
(Acrescentado[a] pela Lei no 12197, D.O. de 21/07/2023)

III-
estejam inscritos no Registro Estadual de Pescadores Profissionais -
REPESCA
;
(Acrescentado[a] pela Lei no 12197, D.O. de 21/07/2023)

IV-
estejam
inscritos no Registro Geral de Pesca (RGP)
. (Acrescentado[a] pela Lei no 12197, D.O. de 21/07/2023)

[grifo nosso]

Nada disso foi comprovado pelo requerido
. Assim, nos termos do
art. 373, II, do
Código de Processo Civil
, incumbia ao réu
trazer aos autos a prova de que era pescador ribeirinho de subsistência (pescador artesanal)
, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de ser ribeirinho também
destoa d
as construções fotografadas pelas autoridades ambientais e pela recorrida,
que denotam barracões e galpões com cobertura metálica
e
container
.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso, pois a controvérsia foi suficientemente instruída por prova documental idônea e consistente, apta a formar o convencimento do Juízo, mostrando-se prescindível a produção de prova pericial.

Com efeito, o
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, ao passo que o
art. 370
do mesmo diploma confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, por ser o destinatário da prova.

De igual modo, nos termos do
art. 371 do CPC
, cabe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar, na fundamentação, as razões de seu convencimento.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
. SÚMULA N. 7/
STJ .
1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula
n .
7 do
STJ.Precedentes
. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento .

Precedentes.Agravo
interno provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL .
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias
.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP,
Rel
.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROPÉRIOS DIRIGIDOS AO AUTOR EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA –
INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA OU INEXISTENTE NÃO ENSEJA O CERCEAMENTO DE DEFESA
- AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O indeferimento da prova desnecessária ou inexistente não constitui cerceamento de defesa, porquanto não contribuem para o deslinde da controvérsia
. A angústia, decepção ou irritação decorrentes de ofensas dirigidas ao autor em ligação telefônica, por si só, não são aptas a causar dano aos direitos da personalidade, mas constituem mero dissabor, não passível de reparação moral.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013226-39 .2018.8.11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023) [grifo nosso]

Portanto, tendo o Juízo singular julgado a lide com base em elementos probatórios suficientes, e inexistindo demonstração objetiva da necessidade de dilação probatória complementar, revela-se legítimo o julgamento antecipado do mérito, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não assiste razão ao apelante e a preliminar deve ser rejeitada.

É o voto preliminar.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Ausência de
marcos delimitadores da APP

O
apelante afirma que não há prova técnica suficiente da delimitação da APP, de modo que a condenação demolitória teria sido fundada em base probatória insuficiente e unilateral.

Nesse sentido, sustenta que
a apelada teria fundamentado seu pedido em mapa produzido unilateralmente
e que e
sse mapa não estaria acompanhado de laudo técnico apto a atestar, com precisão, os limites da APP
.

Argumenta que a
contestação já teria apontado essa deficiência
e que a
credibilidade do documento seria questionável e insuficiente para sustentar medida extrema como a demolição.

Além disso, sustenta que
a apelada não teria se desincumbido do ônus de provar dano ambiental concreto, efetivo e irrecuperável
e que
inexistiria laudo técnico demonstrando que a presença da residência do apelante:

causa desequilíbrio ecológico
;

prejudica fauna ou flora
; e

compromete funções ambientais do curso d’água
.

Assim, aduz que
a sentença teria se baseado em presunção abstrata de dano.

Além disso, argumenta pela v
iolação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana
.

Nesse sentido, sustenta que a
ordem de demolição aniquilaria o direito à moradia, com menção ao art. 6o da CRFB/88
e que
também atentaria contra a dignidade da pessoa humana, com menção ao art. 1o, III, da CRFB/88
.

Assim,
alega
que a
aplicação da legislação ambiental teria sido
“
cega e automática
”
, sem ponderação constitucional.

Aduz que é possível a
compatibilização entre moradia e preservação ambiental
.

Ressalta
que a
sentença teria ignorado a possibilidade de compatibilizar a permanência da construção com a preservação ambiental
.

Nesse sentido,
o apelante
afirma que é pescador
ribeirinho que vive da pesca artesanal
. S
ustenta que a ocupação por populações tradicionais é historicamente reconhecida como de baixo impacto ambiental e compatível com a conservação
.

C
ita precedente do TRF-4 sobre a possibilidade de manutenção de rancho de pesca para pescador tradicional artesanal em APP, observadas certas condições.

A
recorrida
, por sua vez,
afirma que a localização da construção em Área de Preservação Permanente está inequivocamente demonstrada nos autos.

Nesse
sentido, os fun
damentos apontados
pela apel
ada são
:

a) Mapas e fotografias constantes do laudo
: a
apelada sustenta que os mapas e fotografias apresentados no laudo demonstrariam, de forma inequívoca, a localização da construção em APP.

b) Ciência do apelante quanto à natureza da área
: a recorrida a
firma ainda que o apelante tinha plena ciência de que se tratava de Área de Preservação Permanente.

c) Ausência de impugnação específica na contestação
: c
omo reforço, a apelada diz que o apelante sequer impugnou esse fato na contestação, usando isso como argumento de confirmação da natureza da área.

d) Comunicação prévia pela apelada
: a
s contrarrazões registram também que o apelante teria sido comunicado pela apelada em diversas oportunidades acerca da situação da área.

e) Conhecimento geral da comunidade local
: a
apelada acrescenta que todos da localidade teriam ciência das áreas pertencentes à empresa, por estarem situadas à margem do reservatório.

Pois
bem
.
Ressai dos autos que a autora
foi

imitida na posse
de área de terras, na qual se insere
a área litigios
a, conforme
Auto de Imissão
de ID.
350633472
,
referente aos autos da
Ação de Desapropriação
n.o
0000398-19.2013.8.11.0095
, posteriormente declinados para a Justiça Federal sob o
n.o 0001547-77.2014.4.01.3603
, nestes termos:

[...]

AUTO DE IMISSÃO NA POSSE

Aos 26 dias do mês de Setembro de 2013, na localidade denominada Gleba
Maracaru
, Zona Rural do município de Paranaíta, em cumprimento ao mandado de imissão na posse extraído da Ação de Desapropriação número 398-19.2013.811.0095 Cód. 61232,
IMITI NA POSSE
a Companhia Hidrelétrica Teles Pires, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 12.810.896/0001-53, com sede na Praia do Flamengo, n. 78, sala 101 – Parte, Flamengo, município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, representada neste ato por seu gerente fundiário Carlos Emílio Manzano, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o número 709.776.588-72 e portador da cédula de identidade n. 7.216.099 SSP/SP,
numa área de terras com 579,8224HA, denominada Fazenda Rio Paranaíta, no Município de Paranaíta (MT), sendo que 236,8453HA foi extraída da matrícula no1.425, e a área de 296,8563HA da matrícula no1.426, e a área de 46,1208HA da matrícula a 1.483, junto ao Cartório de registro de imóveis de Paranaíta, conforme planta e memorial descritivo constante na ação de desapropriação n. 398-19.2013.811.0095 Cód. 61232, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta.

[...]
(ID.
350633472
) [grifo nosso]

A referida desapropriação decorreu
de

Declaração de Utilidade Pública

expedida
pela
Resolução Autorizava n.o 3.897/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
, necessária para o empreendimento de implantação de instalações de energia elétrica.

A referida declaração de utilidade pública se trata de
providência juridicamente lastreada no
art. 10 da Lei no 9.074/1995
, c/c o
art. 3o do Decreto-Lei no 3.365/1941
,
in
verbis
:

Lei no 9.074/1995
(Lei das Concessões e Permissões de Serviços Públicos)

Art. 10.
Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação
ou instituição de servidão administrativa
, das áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica
. (Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998)

[grifo nosso]

Decreto-Lei no 3.365/1941
(Desapropriações por Utilidade Pública)

Art. 3o Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de
carater
público ou que exerçam funções delegadas de poder público
poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato
.
(vigente à época da desapropriação)

E da referida
Resolução Autorizativa no. 3.897/2013

da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
, destaca-se
o teor dos
arts
. 1o
, caput e § 2o, e
arts
. 3o e 4o
,
in
verbis
:

[...]

Art. 1o
Declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A
, inscrita no CNPJ/MF sob o no 12.810.896/0001-53, com sede na Praia do Flamengo, no 78, sala 101, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, as áreas que perfazem uma superfície total de terra com 31.687,4998 ha (trinta e um mil seiscentos e oitenta e sete hectares, quarenta e nove ares e noventa e oito centiares), de propriedades particulares distribuídas nos municípios de Paranaíta,
estado de Mato Grosso
, e Jacareacanga, estado do Pará,
necessárias à implantação da UHE Teles Pires
.

[...]

§ 2o
A Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.
deverá fiscalizar
as terras destinadas à implantação da UHE Teles Pires, promovendo sua gestão
sócio-patrimonial
.

[...]

Art. 3o
A Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. fica autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações
e servidões de que tratam os
arts
. 1o e 2o,
podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de
imissão
provisória na posse do bem
, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941
, alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 4o
A Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. fica obrigada a atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais
, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção de Usina Hidrelétrica.

[...] [grifo nosso]

Pois bem.
A controvérsia, no ponto, cinge-se a verificar se há suporte probatório idôneo para concluir que a edificação erigida pelo apelante se encontra inserida em Área de Preservação Permanente, bem como se, diante desse contexto, mostra-se legítima a ordem demolitória imposta.

Nesse sentido, verifica-se que
a resposta é positiva.

Isso porque
,
a posse da autora sobre a área maior em que inserido o imóvel litigioso não se apoia em mera alegação unilateral, mas em
Auto de Imissão na Posse
formalmente lavrado nos autos da ação desapropriatória, lastreada, por sua vez, em
Declaração de Utilidade Pública
expedida pela ANEEL, para fins de implantação da UHE Teles Pires.

Além disso, a própria Resolução Autorizativa n.o 3.897/2013, ao mesmo tempo em que autorizou a desapropriação e a imissão provisória na posse, também atribuiu à concessionária o dever de
fiscalizar as terras destinadas à implantação do empreendimento, promovendo sua gestão
sócio-patrimonial
, o que confere suporte jurídico à atuação fiscalizatória narrada na inicial e documentada nos autos.

Nessa linha, a discussão trazida pelo apelante não afasta a higidez da cadeia documental que demonstra, de um lado, a posse da autora sobre a área desapropriada e, de outro, a necessidade de proteção ambiental do espaço vinculado ao reservatório da usina.

De mais a mais, a caracterização da área litigiosa como espaço especialmente protegido encontra amparo no próprio regime jurídico das Áreas de Preservação Permanente.

Com efeito, nos termos do
art. 3o, inciso II, da Lei n.o 12.651/2012
, considera-se APP a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

E o
art. 4o
do mesmo diploma confere a esse tipo de área proteção legal objetiva, independentemente de demonstração individualizada de dano consumado em cada caso concreto.

Assim, uma vez comprovado, por elementos documentais convergentes, que a construção foi implantada dentro da faixa protegida, não se mostra juridicamente necessária a produção de prova exauriente de dano ambiental concreto, efetivo e irrecuperável, tal como sustenta o apelante. Em matéria ambiental, prevalecem os princípios da
prevenção
e da
precaução
, de modo que a tutela jurisdicional não depende da consumação integral do prejuízo ecológico para que se imponha a cessação da intervenção irregular.

Outrossim, n
o caso dos autos, a autora não se limitou à juntada de mapa isolado ou destituído de outros elementos de corroboração.

Ao contrário,
conforme já asseverado,
constam do caderno processual documentos diversos e convergentes, dentre os quais se destacam o
registro de ocorrência acompanhado de mapa e fotografias da área
, a
vistoria
sociopatrimonial
da Polícia Judiciária Civil
, além do
Auto de Inspeção Ambiental
, do
Auto de Infração Ambiental
e do
Termo de Embargo/Interdição
lavrados pela
SEMA/MT
, todos apontando para a ocupação irregular da área e para a localização da estrutura em APP.

Tais atos administrativos, lavrados por agentes públicos no exercício regular do poder de polícia ambiental, gozam de
presunção relativa de legitimidade e veracidade
, reforçada, no plano probatório, pelo
art. 405 do Código de Processo Civil
, segundo o qual o documento público faz prova não apenas de sua formação, mas também dos fatos que o servidor declarar terem ocorrido em sua presença. Cabia, portanto, ao réu infirmar concretamente as constatações consignadas nesses documentos, mediante prova apta a desconstituí-las, ônus do qual não se desincumbiu.

Assevera-se, ainda, que
o réu tampouco trouxe, em sua contestação, qualquer elemento concreto que explicasse ou legitimasse sua posse sobre a área
, como eventual aquisição, doação, cessão, comodato, permissão de uso ou outro ajuste, verbal ou escrito.

Os documentos
apresentados pelo apelante,
nos autos de origem
,
restringem-se, substancialmente, a elementos de identificação pessoal, CTPS e extratos bancários, os quais em nada infirmam a prova produzida pela autora quanto à natureza da área e à irregularidade da edificação.

Ao revés, limitou-se
o réu
a suscitar preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, a afirmar genericamente a inexistência de prova de que as edificações por ele realizadas estariam situadas em Área de Preservação Permanente.

Também não socorre o apelante a alegação de que seria pescador ribeirinho e de que a construção se destinaria à sua subsistência e à de sua família
, com
invocação genérica dos direitos à moradia e à dignidade da pessoa humana
como óbice automático à tutela ambiental postulada.

É certo que tais direitos ostentam envergadura constitucional
, porém,
no caso concreto,
conforme já asseverado,
a sua invocação veio
desacompanhada de prova idônea de que a estrutura em questão
efetivamente se prestasse à residência familiar ou constituísse habitação consolidada nos moldes alegados
.

Ao contrário, conforme se extrai das fotografias e dos autos de inspeção,
já asseveradas,
a construção retratada corresponde a barracão/galpão com cobertura metálica, além de
container
, o que enfraquece substancialmente a narrativa defensiva de moradia familiar tradicional nos exatos moldes sustentados pelo recorrente.

E c
omo já ressaltado no voto preliminar, embora a
Lei Estadual n.o 9.096/2009
reconheça a pesca de subsistência como modalidade admitida no Estado de Mato Grosso, a invocação dessa condição demanda
lastro probatório
documental
mínimo
, especialmente quando se pretende utilizá-la como elemento de legitimação fática da permanência em área ambientalmente protegida.

Nada foi trazido aos autos quanto à
inscrição em cadastros pertinentes, exercício profissional artesanal da pesca, documentação de atividade econômica correlata ou outro elemento objetivo que corroborasse a narrativa
.

Desse modo, a invocação abstrata da condição de ribeirinho, desacompanhada de prova e confrontada com os demais elementos documentais produzidos, não se revela apta a afastar a irregularidade da ocupação nem a descaracterizar a natureza de APP da área litigiosa.

Tais circunstâncias atraem
a incidência do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, pois competia ao réu demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por ela afirmado.

Nessa perspectiva, uma vez demonstrado, pelos documentos dos autos, que a construção se encontra dentro da área protegida, a exigência de demonstração de dano ecológico exauriente ou irreversível como pressuposto para a demolição mostraria indevida inversão da lógica preventiva do direito
ambiental
e do deve de fiscalização da área, nos termos do já supracitado
art. 1o, § 2o
, da
Resolução Autorizativa no. 3.897/2013

da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
.

A ilicitude decorre da própria implantação e manutenção de edificação em APP sem demonstração de autorização válida ou enquadramento legal excepcional.

Cumpre assinalar, ainda, que
o direito ambiental brasileiro repele a consolidação de situações ilícitas em áreas especialmente protegidas
, não sendo juridicamente admissível transformar ocupação irregular em fonte de estabilização possessória oponível ao dever de preservação ambiental e à posse exercida pela autora sobre a área destinada à APP.

A permanência fática do apelante no local, por si só, não tem o condão de convalidar intervenção sabidamente irregular em espaço submetido a regime legal de proteção.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA -
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PERTENCENTE A RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA - BEM PÚBLICO
- ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO - IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO. - As áreas situadas dentro do limite de desapropriação para reservatórios de usinas hidrelétricas configuram bens públicos afetados a destinação específica e insuscetíveis de aquisição por usucapião ( CF, art. 183, § 3o; CC, art. 102)-
A ocupação de tais áreas por particulares, ainda que de boa-fé ou com alegado baixo impacto ambiental, constitui esbulho possessório e enseja a reintegração de posse em favor da concessionária responsável pela exploração e preservação da faixa de segurança
- Comprovado, por laudo técnico, as construções e as benfeitorias dentro da área de preservação permanente impõem a procedência da ação possessória, com determinação de demolição das edificações e recomposição ambiental - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00112327720188130151, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 15/12/2025, Câmaras Cíveis / 4o Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 16/12/2025)
[grifo nosso]

Portanto, à vista do conjunto probatório formado por mapas, fotografias, vistoria policial, autos
de inspeção e
infração ambiental, bem
como
termo
de embargo lavrados pela SEMA/MT, tem-se por suficientemente demonstrado que a edificação foi implantada
, indevidamente,
em Área de Preservação Permanente, sendo legítima, por conseguinte, a determinação de demolição da estrutura irregular.

Desse modo, sem razão o apelante.

2.
Reconvenção: indenização pelas benfeitorias

O apelante
insurge-se contra a improcedência da reconvenção e afirma que faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel.

Nesse sentido,
o apelante
afirma
sua boa-fé, extraída de sua condição de ribeirinho
e s
ustenta que a ocupação não teve por objetivo usurpar propriedade alheia, mas garantir a subsistência própria e de sua família
.

Argumenta
que a ocupação se insere em modalidade tradicional e historicamente reconhecida como de baixo impacto ambiental
e
afirma que a demolição sem indenização imporia prejuízo desproporcional
.

I
nvoca sua condição de vulnerabilidade
e
sustenta que a jurisprudência reconheceria o direito à indenização por benfeitorias ao possuidor de boa-fé, inclusive em situações de ocupação em área de preservação
.

Outrossim,
argumenta que o ressarcimento evitaria enriquecimento ilícito da parte adversa.

Assim, pede a reforma da sentença para
a condenação da apelada ao pagamento das benfeitorias necessárias e úteis.

A apelada, por sua vez,
defende que deve ser mantida a improcedência do pedido reconvencional, porque, sendo inquestionável a localização ilegal da edificação, não cabe qualquer indenização pelas benfeitorias.

Nesse sentido, assevera que
a edificação estaria localizada de forma ilegal em APP
e
reconhecer indenização nessa hipótese equivaleria, segundo a apelada, a incentivar e premiar atos ilegais
.

P
or isso, a
rgumenta que a
sentença também deve ser mantida no ponto em que rejeitou a reconvenção.

Pois bem
.
Ressai dos autos que o réu, em sua contestação, acrescentou pedido reconvencional
postulando pela indenização por benfeitorias
sustentando ser possuidor de boa-fé, com fulcro no
art. 1.219 do Código Civil
, b
oa-fé esta lastreada na alegação de que o apelante é pes
cador ribeirinho de subsistência, cuja ocupação
seria
historicamente reconhecida como compatível com a preservação ambiental.

Ocorre que,
as Áreas de Preservação Permanente (
APPs
), espaços territoriais determinados por lei (Código Florestal - Lei 12.651/2012) com função ambiental de proteger recursos hídricos, solo e biodiversidade
, envolvem limitação ambiental ao direito de propriedade, podendo incidir tanto sobre propriedades privadas quanto públicas e que
, por sua proteção especial, ao poluidor ambiental não se estende o direito à indenização pelo ato ilícito (edificação não autorizada) praticado
, além de ser inaplicável a teoria do fato consumado e sequer há que se falar em prescrição ambiental, com fulcro nos
princípios constitucionais
, ambientais,
extraídos do art. 225,
caput
e § 1o, inciso III, da Constituição da República, bem como dos
arts
. 3o, inciso II, e 4o da Lei no 12.651/2012
.

Nesse sentido, assevera-se que
a natureza jurídica da Área de Preservação Permanente se trata de
bem ambiental
, de uso comum do povo e especialmente protegido
, com fulcro no
já citado
art. 225, caput, da Constituição Federal, no
art. 225, § 1o, inciso III, da CF/88
, nos
arts
. 3o, inciso II, e 4o da Lei no 12.651/2012 e, ainda, no
art. 99, inciso I, do Código Civil
, na medida em que, enquanto espaço territorial especialmente protegido e voltado à fruição coletiva do equilíbrio ecológico, submete-se a regime jurídico de indisponibilidade e tutela prevalente do interesse público ambiental.
Veja-se:

CF/88

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá
-
lo
para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

III - definir, em todas as unidades da Federação
, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos
, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

[...] [grifo nosso]

Código Civil

Art. 99.
São bens públicos
:

I -
os
de uso comum do povo
, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

[...] [grifo nosso]

Desse modo, nos termos das
Súmulas n.o 613 e 619 do Superior Tribunal de Justiça
, não se admite, em matéria ambiental, a consolidação de situação fática ilícita pelo decurso do tempo, tampouco se reconhece ao ocupante indevido de bem submetido a regime jurídico de proteção especial direito de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, por se tratar de
mera detenção precária, insuscetível de tutela possessória ou compensação patrimonial.
Veja-se:

Súmula n.o 613 do STJ:
“
Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
.”
[grifo nosso]

Súmula n.o 619 do STJ: “
A ocupação indevida de bem público
confi
gura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
.”

[grifo nosso]

Sob essa perspectiva, a controvérsia não pode ser resolvida a partir de leitura isolada e puramente patrimonialista do art. 1.219 do Código Civil
.

A interpretação do direito civil contemporâneo submete-se ao fenômeno da constitucionalização, de modo que institutos possessórios e obrigacionais devem ser lidos em conformidade com a ordem constitucional, especialmente com o
art. 225 da Constituição da República
, que erige o meio ambiente ecologicamente equilibrado à condição de bem de uso comum do povo e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nessa linha, o chamado
greening
ou “esverdeamento” do sistema jurídico
evidencia
que a tutela ambiental irradia efeitos sobre ramos tradicionalmente privatísticos, impedindo que categorias civis clássicas sejam aplicadas de forma neutra ou indiferente diante de situação concreta de degradação ou ocupação ilícita de espaço territorial especialmente protegido.

Tal compreensão harmoniza-se com a doutrina de
Valerio de Oliveira
Mazzuoli
e
Gustavo de Faria Moreira Teixeira
, para quem a proteção ambiental se projeta sobre direitos civis e políticos já existentes, por meio de um processo de “esverdeamento” hermenêutico, fundado na interdependência entre direitos humanos e tutela do ambiente (
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira;
TEIXEIRA, Gustavo de Faria Moreira. O
greening
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Revista Direito GV
, v. 9, n. 1, jun. 2013, DOI: 10.1590/S1808-24322013000100008
).

Com efeito, o mesmo movimento doutrinário aponta que a proteção ambiental não se exaure na relação vertical entre Estado e indivíduo, alcançando igualmente as relações horizontais entre particulares, por força do denominado
Drittwirkung
ambiental
, vale dizer, da
eficácia dos direitos
fundamentais
ambientais
às
relações privadas
.

Isso significa que, mesmo no âmbito de uma pretensão reconvencional fundada em regra civil de indenização de benfeitorias, a solução jurídica não pode desprezar a incidência imediata dos valores constitucionais ambientais.

Em outras palavras, o direito civil não pode servir de veículo para neutralizar a tutela ecológica nem para transformar ocupação
ambiental
ilícita em vantagem patrimonial indenizável
.

Se o
art. 1.219 do Código Civil
confere tutela ao possuidor de boa-fé, tal dispositivo somente pode incidir quando compatível com a ordem constitucional; jamais para chancelar construção erigida em
Área de Preservação Permanente
, em afronta ao regime jurídico protetivo delineado pelos
arts
. 225 da CF e 3o, II, e 4o da Lei n.o 12.651/2012
, justamente porque, como advertem
Mazzuoli
e Teixeira
, a ecologização da ordem jurídica impõe releitura dos institutos clássicos à luz da tutela ambiental constitucionalizada (
MAZZUOLI; TEIXEIRA, 2013
).

A propósito, a doutrina do
greening
também destaca a
“ecologização da ordem jurídica”
e a centralidade do meio ambiente como bem comum, cuja proteção se articula com a universalidade, indivisibilidade e inter-relação dos direitos fundamentais.

Daí decorre que o direito à moradia, a proteção possessória e as expectativas patrimoniais do ocupante não podem ser compreendidos de forma apartada do dever de preservação ambiental.

Ao contrário, em hipóteses como a dos autos, o exame civil-possessório deve ser conformado pela
função ecológica da propriedade e da posse
, bem como pelos
princípios da prevenção e da solidariedade intergeracional
.

Nessa moldura, admitir indenização por benfeitorias irregularmente implantadas em APP equivaleria a inverter a lógica constitucional de tutela ambiental
, fazendo com que a violação ao regime protetivo especial se convertesse em fonte de crédito indenizatório em favor do infrator, em manifesta dissonância com a
supremacia do interesse público ambiental
, em linha com a leitura proposta por
Valerio de Oliveira
Mazzuoli
e
Gustavo de Faria Moreira Teixeira
(
MAZZUOLI; TEIXEIRA, 2013
).

Por isso, a alegação de boa-fé possessória não pode ser acolhida em abstrato, nem fundada apenas em autodeclaração de condição social ou cultural, desacompanhada de prova idônea e, sobretudo, incapaz de afastar a ilicitude ambiental da ocupação.

A leitura constitucional e ambientalmente orientada do direito civil conduz, assim, à conclusão de que o
art. 1.219 do Código Civil
não ampara pretensão indenizatória fundada em benfeitorias erigidas contra o ordenamento ambiental, pois o instituto civil da indenização não pode operar como mecanismo de
premiação econômica do ilícito
.

Em tal contexto, o afastamento do pedido reconvencional não representa negação indevida de tutela civil, mas, ao revés, concretização da
constitucionalização ecológica do direito privado
, que subordina a disciplina das relações patrimoniais à integridade do bem ambiental e à prevalência do
art.
225 da Constituição da República
, nos termos da construção doutrinária de
Mazzuoli
e Teixeira
(
MAZZUOLI; TEIXEIRA, 2013
).

A corroborar o
s
entendimento
s
, cita-se
ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inclusive desta Quinta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMÓVEL CONSTRUÍDO EM APP
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE
. NOVA
LEGISLAÇÃO .
TEMPUS REGIT ACTUM. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando a demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar a demolição da edificação e replantio de 16 mudas de espécies florestais regionais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para desobrigar a demolição da
edificação .
Esta Corte deu provimento ao recurso especial para determinar a demolição do imóvel. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, em que o interesse prevalente é o da coletividade, não incide a teoria do fato consumado. IV - O acórdão recorrido destoa da
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada
. Nesse sentido: (
AgInt
no REsp
n .
1.657.829/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1o/12/2020,
DJe
7/12/2020 e REsp n. 1 .807.527/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
7/4/2021). V - Nesse panorama,
ao afastar a possibilidade de demolição da referida construção, o acórdão recorrido afrontou a legislação federal invocada
. VI - Agravo interno
improvido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 2080637 SP 2023/0213909-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)
[grifo nosso]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO
. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1 .
"
Pacífica a
jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé
. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária" (REsp n. 1 .457.851/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015,
DJe
de 19/12/2016). 2. O dispositivo legal apontado como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de modo que se impõe ao caso concreto a incidência das Súmulas 283 e 284/
STF .
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2236896 SP 2022/0338271-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024) [grifo nosso]

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO.
EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
. POSSE ANTERIOR À AQUISIÇÃO DA ÁREA PELA CONCESSIONÁRIA.
ATO ILÍCITO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por ocupante de área localizada em faixa marginal de curso d’água natural, onde erigiu casa de pesca, objeto de reintegração de posse promovida por concessionária hidrelétrica, que
adquiriu o imóvel para formação de Área de Preservação Permanente (APP) vinculada ao licenciamento da usina
. 2. Sentença que julgou procedente a ação principal, com determinação de reintegração de posse e demolição da construção, e improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a posse anterior à constituição da APP e à aquisição pela concessionária autoriza indenização pelas benfeitorias realizadas; (
ii
) se a edificação em APP, mesmo erigida sob alegação de boa-fé, pode gerar direito a ressarcimento por benfeitorias demolidas. III. Razões de decidir 4.
A ocupação em APP, ainda que anterior à constituição formal da área protegida ou sob alegação de boa-fé, configura infração à legislação ambiental (L. 12 .651/2012,
arts
. 3o, II, e 4o, I), não gerando direito à indenização por benfeitorias construídas. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
construções em APP devem ser demolidas, sem qualquer compensação financeira, dada a supremacia do interesse público ambiental e a inaplicabilidade da teoria do fato consumado
. 6. O pagamento já realizado ao proprietário original pela totalidade das benfeitorias existentes exclui nova indenização ao ocupante. 7. A alegação de que outros ocupantes foram indenizados não se sustenta, diante da ausência de prova quanto ao título, à legalidade das construções e ao conteúdo das indenizações eventualmente
pagas .
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “
1 .

A construção em Área de Preservação Permanente, ainda que anterior à sua formal constituição e realizada sob alegação de boa-fé, configura ato ilícito ambiental que não gera direito à indenização por benfeitorias
. 2. O pagamento de indenização ao proprietário original da área, por todas as benfeitorias existentes, exclui pretensão compensatória de ocupante não titular da posse legalmente reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
225; CC, art. 1.219; L. 12 .651/2012,
arts
. 3o, II, e 4o, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .661.856/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
T .
, j. 13.11.2018; STJ,
AgInt
no REsp 2 .113.900/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a
T .
, j.
24.06.2024 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001289420218110095, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2025) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
– ABSTENÇÃO DE OCUPAÇÃO E POLUIÇÃO –
DIREITO SOCIAL À MORADIA E ASSISTÊNCIA AOS DESAMPARADOS – DIREITO QUE NÃO SE SOBREPOE À NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – INADMISSIBILIDADE EM MATÉRIA AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – MERA DETENÇÃO INSUSCETÍVEL DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO
– NECESSIDADE DE CONSULTA À COMISSÃO DE CONFLITOS FUNCIÁRIOS E OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito social à moradia não é de caráter absoluto, confrontando-se com a necessidade de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que atende ao interesse de toda a coletividade.

Não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de
Justiça
.

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 619 do STJ.

Constatando-se ocupação irregular em área de preservação permanente, acertada a determinação de desocupação
.

[...]

Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00034529020178110082, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2024)
[grifo nosso]

Outrossim, conforme asseverado, ainda que não se tratasse de área em APP,
inexistem documentos indicativos de aquisição, cessão, doação, comodato, autorização de uso, ou qualquer outra circunstância concreta
capaz de evidenciar aparência legítima de domínio ou posse justa
para o exercício da atividade de pescador ribeirinho de subsistência
.

Como já registrado, os documentos apresentados pelo réu nos autos de origem restringem-se, substancialmente, à sua documentação pessoal, CTPS e extratos bancários, os quais
não servem para demonstrar justo título, nem posse qualificada pela boa-fé
.

Outrossim, conforme já
destacado
, a alegação de que seria
ribeirinho
e de que exerceria
pesca para a subsistência própria e de sua família
, que propiciaria exame de ponderação de direitos fundamentais,
permaneceu desacompanhada de lastro probatório mínimo.

Não houve juntada de inscrição em cadastros pertinentes, registro profissional, comprovantes de atividade pesqueira, documentação administrativa correlata ou qualquer outro elemento
,
exigido pela legislação estadual especial
,
apto a demonstrar, objetivamente, a condição afirmada.

Com efeito, incumbia ao réu reconvinte demonstrar os fatos constitutivos de seu alegado direito indenizatório, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, ônus do qual não se desincumbiu.

Também não procede a invocação de
enriquecimento sem causa
. Isso porque o art.
884 do Código Civil
pressupõe enriquecimento patrimonial indevido de uma parte à custa de outra, sem causa jurídica que o justifique.

No caso, contudo, não há acréscimo patrimonial injustificado em favor da autora, mas simples tutela jurisdicional voltada à remoção de construção reputada irregular em APP.
A demolição da estrutura e a rejeição do pedido indenizatório não importam transferência de vantagem econômica indevida à apelada, mas restauração da legalidade e proteção de área ambientalmente resguardada
.

Ademais, admitir indenização por obra erigida irregularmente em Área de Preservação Permanente, sem prova de boa-fé qualificada e sem demonstração concreta de situação excepcional juridicamente amparada,
equivaleria, na prática, a chancelar a ocupação ilícita de espaço especialmente protegido e a converter a própria irregularidade em fonte de vantagem patrimonial
, conclusão incompatível com os princípios da prevenção, da reparação integral e da vedação ao retrocesso na tutela ambiental.

Desse modo, rejeito a tese recursal e mantenho a sentença também no ponto em que julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização pelas benfeitorias.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a sentença objurgada.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11o, do Código de Processo Civil e no Tema n.o 1059 do STJ, majoro os honorários sucumbenciais
para 12 % sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026